Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704612-23.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS BORGES JUNIOR, SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CARLOS BORGES JUNIOR D E S P A C H O Vistos. O apelante José Carlos Borges Junior não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-o para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator